Tribunal: STF
Processo: RE 281260
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARTIGO 40, § 4º, DA CARTA FEDERAL.
EXTENSÃO AOS INATIVOS DE VANTAGENS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES EM
ATIVIDADE. NATUREZA JURÍDICA DAS GRATIFICAÇÕES. IMPRESCINDIBILIDADE
DE PRÉVIO EXAME DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE AS INSTITUÍRAM.
IMPOSSIBILIDADE.
1.      É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
garantia insculpida no parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição
Federal é de eficácia imediata.
2.      Natureza jurídica das gratificações deferidas aos
servidores em atividade pelas Leis ns 2.148/77 e 2.613/87. Questão
impossível de ser apreciada em sede extraordinária, por exigir
prévio exame das leis que as instituíram, o que encontra óbice na
Súmula 280 desta Corte.
        Agravo regimental não provido.